Tribunal: TJSP
Processo: 0003241-73.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000564486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003241-73.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante MILTON GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003241-73.2020.8.26.0521 SOROCABA 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0003241-73.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: MILTON GOMES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOROCABA
VOTO No 43296
Agravo. Homologação de cálculo. Indeferimento de retificação.
Reincidência. Exigência de cumprimento da fração de 3/5 do
delito hediondo ou equiparado. Alegação de cumprimento de
lapso de 40% da pena para progressão. Inexistência de previsão
legal a exigir que a reincidência seja específica. Inteligência do
art. 112 da LEP. Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente reclamo pretendendo
reforma da decisão de fls. 36/37, que indeferiu o pedido de retificação de
cálculo de penas.
Aduz que foi reconhecida a reincidência do agravante sendo que,
no entanto, a condenação anterior não se deu por crime de tráfico de drogas.
Afirma que houve alteração no art. 112, inciso VII da Lei de
Execução Penal - LEP exigindo 60% da pena para progressão de regime.
Alega que tal disposição se aplica apenas ao reincidente específico.
Acrescenta que deve ser aplicado ao reeducando o disposto no
inciso V do art. 112 da LEP eis que o agravante não é reincidente específico.
Afirma que o revogado art. 2o, §2o da Lei de Crimes Hediondos,
previa forma simples, sem exigir que a condenação se desse pela prática do
mesmo crime, sendo que a alteração constitui norma posterior mais benéfica.
Requer a reforma da r. decisão para que seja retificado o cálculo
de penas para constar o prazo de 40% da pena para fins de progressão.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls. 41/43 e
44)..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003241-73.2020.8.26.0521 SOROCABA 3/6
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso (fls. 56/59).
É o relatório.
Trata-se de reeducando (reincidente doloso) que cumpre pena
total de 07 anos, 09 meses e 09 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
eis que condenado por estupro, lesão corporal e ameaça, com término de pena
previsto para 23/06/2023 (fls. 30/32).
Foi indeferida a retificação do cálculo de penas (fls. 36/37) eis que,
segundo o juízo das execuções, o art. 112 da LEP não tratou da reincidência
específica.
Destacou que quando a Lei quer se referir à reincidência
específica o faz de maneira expressa e inequívoca, o que não se constata no
caso dos autos.
Ressaltou que o legislador pátrio manifestou seu claro objetivo de
dar tratamento diferenciado e mais gravoso aos delitos de natureza hedionda
ou equiparado.
Nada de teratológico existe eis que correta a r. decisão.
O agravante foi considerado reincidente e as frações aplicadas aos
crimes hediondos e equiparados deveriam observar o disposto no §2o do artigo
2o da Lei no 8.072/90, que não fazia qualquer exigência de que a reincidência
fosse específica ou não para aplicação da fração de 3/5, de maneira que a
reincidência genérica mostrava-se suficiente para aplicação da maior fração.
A proposito:
“Art. 2o, § 2o - A progressão de regime, no caso dos condenados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003241-73.2020.8.26.0521 SOROCABA 4/6
aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de
2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente.”
Neste sentido, encontra-se o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PROGRESSÃO DE REGIME. PRAZOS DA LEI N.o 11.464/2007
QUE
DEVEM
SER
RESPEITADOS.
RÉU
CONDENADO
ANTERIORMENTE POR DELITO COMUM. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
NÃO
CONFIGURADA.
DESNECESSIDADE.
DISTINÇÃO
NÃO
REALIZADA
PELA
LEGISLAÇÃO.
PRIMARIEDADE NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Praticado delito hediondo na vigência da Lei n.o 11.464/2007,
devem ser respeitados os lapsos temporais de 2/5 (dois quintos)
da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente, para a progressão de regime, bem como o prazo
disposto no art. 44, parágrafo único, da Lei n.o 11.343/2006 para
o livramento condicional.
II. O legislador, ao impor a fração de 3/5 de pena cumprida aos
reincidentes, para fins de obtenção da progressão de regime, não
distinguiu as modalidades de reincidência, tendo apenas exigido
a condição de primário àqueles agentes condenados pela prática
de delito hediondo, para que o lapso temporal utilizado para o
cálculo da concessão do benefício fosse o de 2/5.
III. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou no sentido de que o § 2o do art. 2o da Lei n.o 8.072/90,
modificado pela Lei n.o 11.464/2007, não faz distinção entre
reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a
fração
de
3/5
a
todos
os
agentes
reincidentes,
independentemente da natureza do delito antes cometido.
IV. Tendo o réu praticado delito hediondo e diante de sua
condição de reincidente, deve ser repeitado o lapso temporal de
3/5 de pena cumprida para fins de obtenção da progressão de
regime, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser
sanado.
V. Ordem denegada.
(HC 176.123/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
julgado em 13/03/2012, DJe 20/03/2012).
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. RÉU REINCIDENTE.
DELITO COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N.o 11.464/07.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS)
DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003241-73.2020.8.26.0521 SOROCABA 5/6
REQUISITO OBJETIVO NÃO ATINGIDO. HABEAS CORPUS
DENEGADO.
1. Inexiste constrangimento ilegal na negativa da progressão de
regime ao Paciente, uma vez que o delito foi praticado sob a
égide da Lei n.o 11.464/07, o condenado é reincidente e não
implementou o requisito objetivo de cumprimento 3/5 (três
quintos) da pena.
2. A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico o regime
integral fechado imposto aos condenados por crimes hediondos e
equiparados, assegurando-lhes a progressão de regime prisional
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e
3/5 (três quintos), se reincidente, sem distinção entre condenação
anterior por crime comum, como no caso, ou por hediondo ou
equiparado. Precedente.
3. Habeas corpus denegado.
(HC 239.682/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012).
Anote-se que o agravante é reincidente doloso e foi condenado por
por estupro (Proc. 0000073-92.2015.8.26.0180 reincidência reconhecida em
sentença), sendo que o inciso V do art. 112 da LEP (Redação dada pela Lei
13.964/2019) prevê que a fração de 40% (quarenta por cento) da pena deve
ser aplicada ao apenado condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário.
Dessa forma, repise-se, não é caso de reconhecimento de
aplicação de 40% de cumprimento da pena para progressão, como pretende a
i. defesa eis que o inciso VII do art. 112 da LEP, não distingue reincidência
simples ou específica para progressão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
na
prática
de
crime
hediondo
ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” g.n.
Vale ressaltar, como constou na r. decisão impugnada, que a lei,
quando exige a reincidência específica, o faz expressamente, conforme artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003241-73.2020.8.26.0521 SOROCABA 6/6
83, inciso V, do Código Penal.
Logo, não é caso de retificação do cálculo com a cassação da r.
decisão impugnada.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator